Tribunal: TJMT
Processo: 0027567-51.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027567-51.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), POTY INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 00.602.349/0001-01 (EMBARGADO), DANIEL DE SOUSA TERROSO - CPF: 667.549.411-20 (EMBARGADO), LAURA CRISTINA PAIVA TERROSO - CPF: 900.914.181-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM E MANTIDA EM GRAU DE RECURSO – DECURSO DO PRAZO DA PRETENSÃO EXECUTIVA (03 ANOS) SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO VÁLIDA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA –
OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO DA APELAÇÃO MANTIDO
.

Verificado o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição da pretensão executiva, sem que tenha ocorrido a citação dos executados, por inércia do exequente, tem-se ser caso de manter a prescrição material reconhecida na origem.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0027567-51.2010.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO: POTY INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME, DANIEL DE SOUSA TERROSO, LAURA CRISTINA PAIVA TERROSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de segundos
Embargos de Declaração
opostos por
Banco Bradesco S.A.
, de acórdão
que, à unanimidade, desproveu
os anteriores primeiros Embargos de Declaração no
0027567-51.2010.811.0041
, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM E MANTIDA EM GRAU DE RECURSO – DECURSO DO PRAZO DA PRETENSÃO EXECUTIVA (03 ANOS) SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO VÁLIDA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA –
OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO DA APELAÇÃO MANTIDO
.

Verificado o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição da pretensão executiva, sem que tenha ocorrido a citação dos executados, por inércia do exequente, tem-se ser caso de manter a prescrição material reconhecida na origem.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”

Sustenta erro material no v. acórdão quanto a data consignada no aresto sobre o pedido que fez para citação por edital e omissões quanto a paralização do processo, por longo tempo e por culpa do Judiciário, após despacho de citação e por falta de intimação sobre a certidão negativa do oficial de justiça. Também por falta de pronunciamento sobre nova paralização, por mais de 2 anos e posteriormente por mais de 3 anos, por igual culpa atribuída ao Judiciário, bem assim sobre a intimação que determinou sua intimação para dar prosseguimento ao processo sob pena de extinção e arquivamento ter sido feita em nome de outros advogados.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 0027567-51.2010.811.0041

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargados:
Poty Indústria e Comércio de Bebidas Ltda-ME e outros

VOTO:

Sustenta omissão do v. acórdão quanto a análise de sua tese de não ter permanecido inerte e de não ter, assim, contribuído para a falta de citação dos devedores.

A tese não foi admitida e houve a interposição de Recurso Especial, tendo a Corte Superior concluído pela necessidade deste Tribunal pronunciar sobre o ponto arguido como omisso, ou seja, sobre a tese de falta de inércia do banco exequente, recorrente, para a citação, não ocorrida, dos executados.

Pois bem. Em que pese a conclusão da Corte Superior este Tribunal, em sede de julgamento da Apelação e dos Embargos de Declaração, cujo acórdão foi anulado, concluiu que restou demonstrada a inércia do exequente para promover a citação, no prazo descrito pela regra do art. 802 do CPC/2015 (e art. 240, do CPC/73).

Aliás, consignou o acórdão da Apelação que a Execução, cuja prescrição de três anos foi reconhecida na origem,

foi proposta em 10.9.2010 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 21.9.2010, sem que ainda tenha ocorrido a citação de todos os executados
.

Consignou inda, o referido v. acórdão da Apelação que a falta da citação, no prazo descrito pela regra do art. 802 do CPC/2015 (e art. 240/73), ou seja, no prazo de dez dias, apto a provocar a interrupção da prescrição, não se deu por culpa do Judiciário. Veja o fragmento do v. acórdão da Apelação:

“Observa-se que a falta de citação dos executados
dentro do prazo prescricional
não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor,
que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo
, em especial naquele previsto no art. 802 do novo CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da
pretensão executiva
.”
(grifo próprio).

Importa registrar o disposto no art. 802 do CPC/2015:

“
Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.” (grifei).

Realça-se que o mandado de citação foi expedido em 23.4.2013 e os executados não foram citados, conforme certificado pelo meirinho em 13.5.2013 (id. 12020975), porquanto não foram localizados pelo senhor oficial

justiça, que obteve a informação do atual proprietário do imóvel de que os executados mudaram do local há muitos ano. Sem informação de novo local e de eventual numero de telefone dos executados.

Somente em 28.1.2014 é que o banco executado, sem esgotar as diligência para a citação pessoal, postulou a citação por edital (id. 12020994), cujo pedido somente foi reiterado em 08.6.2016 (id. 12020988).

Neste meio tempo, entre o primeiro e o segundo pedido, o banco limitou-se a discutir questões de eventual apreensão de veículo.

Aliás,
em 28.3.2017, ao se pronunciar sobre os pleitos da apreensão de veículo, o magistrado de origem determinou a intimação do exequente, para em cinco dias, promover o andamento do feito, procedendo a citação dos executados
, sob pena de resolução sem mérito (art. 485, parágrafo 1o, do CPC).

Veja o fragmento da referida decisão:

“III –
Intime-se
o exequente para que proceda ao andamento do feito,
impulsionando o processo,
procedendo a citação dos executados
, no prazo de 05(cinco) dias
, assim, promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo485, paragrafo1° do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Cuiabá, 28 de margo de 2017” (grifo próprio e nosso).

Sem esgotar os meios de localização dos executados, postulou a citação por edital, isto em 07.4.2017,
cujo pedido foi indeferido, em 10.7.2010, justamente pela falta de esgotamento de diligências, sendo novamente determinada a intimação para dar andamento no processo
, cuja intimação do exequente ocorreu em 19.7.2017, DJE no 10062, de 18.7.2017 (id. 12020965).

O PRAZO DECORREU, SEM QUE O BANCO EXEQUENTE SE MANIFESTASSE
. Aliás, foi o que certificou a secretaria do Juízo de origem em 23.1.2018 (id. 1202965).

Vejam:

“
Certidão de Publicação de Expediente

Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 10/07/2017, foi disponibilizado no DJE n° 10062, de 18/07/2017 e publicado no dia 19/07/2017
, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8'794-A, MARIA LUCILIA GOMES — OAB:84.206 SP, representando o polo ativo. Cuiabá, 18 de julho de 2017” (grifei).

Ainda:

“CERTIDAO

CERTIFICO QUE, DECORREU O PRAZO DE INTIMAÇÃO PUBLICADO NO DJE 10062, SEM A MANIFESTAÇÃO DA PARTE REQUERENTE
. Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1° do NCPC. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018”
(grifei).

Dai pra frente, em que pese ter indicado um possível endereço, a citação não foi feita por não se ter localizado os executados. Ocasião essa em que já havia, inclusive, transcorrido o prazo de 03 anos da prescrição, que foi declarada pela sentença, mantida pelo acórdão da Apelação.

Logo, em que pese, a arguição, vê-se que restou demonstrada a inércia do exequente em providenciar a citação, em especial, no prazo descrito pela regra do art. 802 do CPC/2015,

conforme já consignado no acórdão da Apelação e dos Embargos de Declaração, cujo julgamento foi anulado pela Corte Superior,

Reitera-se que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Veja o acórdão embargado
que, à unanimidade, proveu
a Apelação no
0027567-51.2010.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA –DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição material, sem que sequer tenha ocorrido a citação dos executados, é caso de manter a prescrição material reconhecida pela sentença.”

Em que pese a alegação, não se verifica, no acórdão impugnado, a existência de omissão. O que se denota
é o inconformismo com a conclusão do Colegiado, de desprovimento do apelo interposto pelo aqui embargante de declaração e de mantença da prescrição da pretensão executiva reconhecida pela sentença.

Assim como consignado no julgamento anulado, tem-se que o Colegiado não deixou de analisar nenhum das teses arguidas no apelo, em especial a que diz respeito a inércia do exequente em não proceder a citação dos devedores dentro do prazo prescricional.

O Colegiado além de pronunciar sobre a referida tese, concluiu, ao contrário da pretensão do aqui embargante de declaração, que não houve a interrupção da prescrição porque a citação, cuja providência é do exequente, aqui embargante de declaração, não foi feita no prazo descrito pelo art. 802 CPC/2015 (art.240 do CPC/73), vale dizer, nos 10 dias posteriores ao despacho que a ordenou.

Transcreve-se, por oportuno, mais uma vez, o fragmento do v. acórdão impugnado, em especial na parte que tratada a inercia da citação no prazo descrito no art. 802 do CPC/2015 (art. 240 do CPC/73), ou seja, nos 10 dias posteriores ao despacho que a ordenou:

“
Cuida-se de
Execução proposta em 10.9.2010,
lastreada na
Cédula de Crédito bancário – capital de giro no 003.861.961
, firmada em 30.6.2010, no valor de R$40.858,08 a ser pago em 24 prestações mensais de R$2.397,91, com vencimento da primeira em 30.7.2010 e a última para 30.6.2012, cuja mora alega já

ter ocorrido logo na primeira prestação. A dívida foi atualizada para R$44.402,09 na época da propositura da Execução.

A Execução foi proposta em 10.9.2010 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 21.9.2010,

sem que ainda tenha ocorrido a citação de todos os executados
.

A decisão impugnada reconheceu a prescrição e decretou a extinção da Execução Extrajudicial
proposta pelo banco aqui apelante, porquanto já decorrido, sem que tenha feito a citação, os 03 anos reservado à prescrição material (art. 206, §3o, VIIII, do Código Civil).

Pois bem. Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente mesmo, como concluiu o prolator da decisão, em sede de Embargos de Declaração opostos pelo banco,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa, neste caso de dívida de título de crédito, no prazo de 3 anos
. Lapso esse reservado ao exercício do direito de executar o título de crédito que lastreia a Execução Extrajudicial proposta pela aqui apelante, que foi extinta pela sentença impugnada.

Por se tratar de Execução de Título de Crédito
,

a pretensão de cobrar a dívida

prescreve em três anos, a partir da data do vencimento
,

conforme dispõem o art. 5o da Lei 6.840/80 e o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Aliás, neste sentido também é a regra do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos
:

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento
, ressalvadas as disposições de lei especial
;” (grifei).

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2o do CPC enuncia:

A
rt. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra,
cabe ao exequente
, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado, no prazo descrito no art. 240 do novo CPC,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

Logo, com razão a sentença ao reconhecer que
já implementou, sem a citação, a prescrição do direito material, porquanto já decorridos mais que os três anos reservado ao direito de propor a Execução Extrajudicial
.

Consigna-se que independentemente dos fundamentos adotados, certo é que resta

mesmo verificada, como fez o magistrado singular, a ocorrência da prescrição material, matéria, inclusive, que pode ser verificada até mesmo de ofício, por se tratar de questão de ordem pública.

Observa-se que a falta de citação dos executados
dentro do prazo prescricional
não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor,
que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo
, em especial naquele previsto no art. 802 do novo CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR

– PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da
pretensão executiva
.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não se visualiza.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz;

Órgão Julgador:

Quinta

Turma;

Data do Julgamento:

21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o vício alegado.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade, desproveu a Apelação no
0027567-51.2010.811.0041
, porquanto não visualizada a alegada omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020